Tribunal: STF
Processo: Rcl 63575
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por B.A. Meio Ambiente Ltda. - Em Recuperação Judicial contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) no Processo 0020014-14.2022.5.04.0352, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    A reclamante informa que:



    “O reclamante interpôs Recurso Ordinário nos autos do processo nº 0020014- 14.2022.5.04.0352, sem recolher depósito recursal, em razão do seu estado recuperacional, conforme assegura o §10º do art. 899 da CLT. 



    No entanto, em juízo de admissibilidade, o magistrado de piso negou seguimento ao recurso por deserção. 



    A reclamada então interpôs Agravo de Instrumento, demonstrando que o estado recuperacional se encontra ativo, nos autos do processo nº 0044484-89.2012.8.14.0301 que tramita na 13ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA, razão pela qual se enquadra nas hipóteses de isenção estabelecidas pela Consolidação de Leis Trabalhistas. 



    Ocorre que, ignorando o disposto na Súmula, a 8ª turma do TRT 4 proferiu acórdão alegando que a lei 13.467/17, que alterou a CLT, é inaplicável e ilegítima, afastando assim a aplicação do disposto no §10º do art. 899.” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada esvaziou o conteúdo normativo do art. 899, § 10, da CLT, ao deixar de aplicá-lo, sem atender à cláusula de reserva de plenário, o que contraria a literalidade do referido verbete sumular.



    Ao final, requer “seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula Vinculante nº 10, do STF”. (doc. eletrônico 1, p.7).



    É o relatório necessário. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.



    Na espécie, alega-se que o Tribunal reclamado teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O § 10 do art. 899 da CLT, incluído pela Lei n. 13.467/2017, tem o seguinte teor:



    “Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.



    [...]



    § 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.” (grifei)



    No caso concreto, verifico que a 8a Turma do TRT4, ao julgar agravo de instrumento em recurso ordinário, assim decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. Hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento por meio de que se busca o destrancamento do recurso ordinário interposto, pois considerado deserto, na medida em que não recolhido o depósito recursal processuais. Não há previsão legal de isenção de depósito judicial para empresas em recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005, apenas para massa falida. Aplicação do § 4º do artigo 899 da CLT. “ (doc. eletrônico 15, p.2).



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    “Primeiramente, entendo que a lei 13.467/17, que alterou significativamente a CLT, é inaplicável e ilegítima. Tais modificações mostram-se dissonantes com o ordenamento jurídico trabalhista, retirando direito e impondo sansões [sic]. Torna-se contrária aos princípios norteadores do direito do trabalho, em especial ao princípio da proteção, transformando-se em grande retrocesso. Impede o acesso igualitário e humanizado ao judiciário, impondo restrições, dificultando a interposição de novas ações e promovendo o desmonte da Justiça do Trabalho. Diante disso, a ausência de depósito recursal pela reclamada, impõe o não conhecimento do respectivo recurso ordinário. 



    Veja-se que o Juízo de Origem deixou de receber o recurso ordinário da reclamada, por deserto, tendo em vista que não houve comprovação do recolhimento do depósito recursal. A teor dos artigos 789, § 1º, e 899, da CLT, a comprovação do recolhimento das custas processuais e a realização do depósito recursal constituem pressupostos de admissibilidade do recurso ordinário interposto, cuja inteira responsabilidade pelo seu recolhimento e comprovação é da parte recorrente. 



    Ainda, inexiste previsão legal de isenção de depósito judicial para empresas em processo de recuperação judicial, nos termos da Lei n. 11.101/2005, a qual trata exclusivamente da manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, porém em nada refere à isenção ou ausência de cumprimento de quaisquer dispositivos legais, em especial o que rege o recurso ordinário no processo trabalhista.” (doc. eletrônico 15, pp.3-4, grifei).



    Verifico ser evidente que o aresto reclamado não só afastou o conteúdo normativo do art. 899, § 10, da CLT, com base em fundamento constitucional implícito, como também considerou-o inconstitucional (“ilegítima”, em suas palavras, por impedir o “acesso igualitário e humanizado ao judiciário”) sem atender à cláusula de reserva de plenário, a afastar a eficácia do dispositivo legal, sem manifesta afronta à Súmula Vinculante 10. 



    Portanto, o órgão fracionário do TRT4 exerceu controle difuso de constitucionalidade ao afirmar a “ilegitimidade” do § 10 do art. 899 da CLT, incluído pela Lei n. 13.467/2017 e afrontou a cláusula de reserva de plenário, a qual constitui condição de eficácia jurídica das declarações de inconstitucionalidade. 



    Em caso semelhante, decidiu monocraticamente o Min. Alexandre de Moraes na RCL 47.768/RS, DJe 14/6/2021:



    “Segundo o Acórdão impugnado, a Lei 13.467/2017, responsável pela instituição da isenção de que trata o referido dispositivo, é inconvencional, ofendendo ao disposto no art. 25 da CADH, bem como inconstitucional, por promover retrocesso social, incompatível com o in fine do art. 7º, caput, da CR.



     Verifica-se, portanto, que o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região exerceu o controle difuso de constitucionalidade, pois afastou de forma objetiva a eficácia de dispositivo legal com fundamento na sua contrariedade com o art. 7º, caput, da Constituição Federal, em violação frontal à cláusula de reserva de plenário do art. 97 do texto constitucional e, por consequência, do teor da Súmula Vinculante 10.”



    No mesmo sentido, Rcls 38.353 MC/RS e 42.509 MC/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13/12/2019 e 5/8/2020, sobre exigência de depósito recursal de empresas em recuperação judicial, impostas pela Justiça do Trabalho, sem observância das normas expressas da Lei 13.467/2017. 



    Veja-se ainda a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal, a respeito de decisões que afastam a validade das leis, ainda que sem a declaração explícita de inconstitucionalidade:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 33.786 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 33.217 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    Assim, ao reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro acórdão seja proferido com a efetiva observância da referida Súmula (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator